Tribunal: TJPA
Processo: 0003955-09.2010.8.14.0039
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0003955-09.2010.8.14.0039

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FRIGORIFICO PARAGOMINAS SA-FRIPAGO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSTRIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO ITEM 4.3 DA TESE REPETITIVA n.º 566 a 571. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial com base no art. 1.030, I, b, do CPC, por aplicação da tese firmada no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571 do STJ). A parte agravante sustentou interpretação equivocada da tese vinculante quanto à interrupção da prescrição intercorrente por bloqueio via Bacenjud ocorrido em 27/03/2019, alegando violação a dispositivos do CPC, CTN e da Lei de Execuções Fiscais, com pedido de reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a constrição patrimonial realizada após o transcurso do prazo prescricional tem o condão de interromper a prescrição intercorrente no âmbito de execução fiscal regida pela tese firmada no REsp 1.340.553/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido corretamente aplica a tese fixada no REsp 1.340.553/RS, segundo a qual o prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente após um ano de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, sendo a efetiva constrição patrimonial causa interruptiva apenas se realizada dentro do prazo prescricional.

4. A constrição patrimonial via Bacenjud ocorreu em 27/03/2019, após o fim do prazo prescricional em 09/04/2018, não sendo apta a interromper a prescrição, conforme o item 4.3 da tese repetitiva.

5. A alegação de violação à tese repetitiva demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

6. A decisão de origem está em conformidade com as Teses 566 a 571/STJ e com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A constrição patrimonial realizada após o decurso do prazo prescricional não tem o condão de interromper a prescrição intercorrente.
2. A contagem do prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da LEF.
3. A reanálise dos marcos temporais da prescrição intercorrente demanda revolvimento de fatos e provas, sendo incabível em recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 489, §1º, I, e 1.030, I, b; CTN, arts. 151, III, 174, caput, e 201, caput; Lei 6.830/80 (LEF), art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); STJ, AgInt no AREsp 2.655.010/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 16.12.2024, DJEN 03.02.2025; Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 18ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (Plenário Virtual de 14 a 21 de maio de 2025), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Vice-Presidente). Afirmaram impedimento/suspeição a Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira e o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

No agravo interno em recurso especial (ID 24310758), a parte agravante se insurgiu contra decisão (ID 23714765) que negou seguimento ao recurso especial (art. 1.030, I, b, do CPC), dada a subsunção do caso ao previsto na tese vinculante fixada em sede de recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, cujo recurso especial paradigma foi o de n.º 1.340.553/RS (Temas 566, 567, 568, 569, 570, e 571).

Alegou que houve incorreta interpretação da mencionada tese no ponto que prevê a interrupção da fluência do prazo prescricional com a ocorrência da constrição patrimonial, e que, no caso, houve o bloqueio de ativos via BACENJUD em 27/03/2019, devendo ser, portanto, considerada interrompida a prescrição nesta data.

Finalizou apontando que a decisão colegiada, ao confirmar a prescrição executória, violou os artigos 9º, 10º e 489, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil; arts. 151, inciso III; 174,
caput
e 201,
caput,
do Código Tributário Nacional; art. 41 da Lei de Execuções Fiscais, devendo ser reformada.

A parte contrária apresentou as contrarrazões (ID 24766623).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, preparo dispensado, e manejado por quem detém interesse recursal e legitimidade.

Assim, tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente agravo.

Pois bem.

No caso vertente, cumpre observar que a pretensão recursal veiculada no presente agravo interno consiste, em síntese, em ver reconhecida a alegação de ausência de alinhamento entre o entendimento pacificado no julgamento do RESP Repetitivo nº 1.340.553/RS e o posicionamento adotado no acórdão recorrido. De forma que o cerne da questão é a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

Neste sentido, aponto que, não obstante o esforço argumentativo do agravante, a turma julgadora corretamente aplicou o entendimento firmado na tese em recurso repetitivo (REsp 1340553 / RS) ao reconhecer, no Voto de ID 19756337 que:

“A (partir da) leitura do voto vencedor possibilita inferir que o prazo prescricional intercorrente teve início a partir do dia 09/04/2012, a partir da recusa do bem dado para ser penhora, o que atrai a incidência do art. 40 da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal).

Ressalte-se que a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente, tendo inequivocamente ciência dos bens oferecidos à penhora, demonstrada pela negativa do bem dado, e peticionamento requerendo a penhora on-line de valores. Assim, passou a correr, automaticamente, o prazo para prescrição intercorrente (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição) a partir de 09/04/2012, findando em 09/04/2018, além de que na referida situação somente em 30/03/2019, ocorreu penhora efetiva nos autos em resposta ao pedido de diligência efetuado pelo Estado do Pará em 08/06/2018, data em que o crédito já estava atingido pela prescrição.”

Isto porque, de acordo com a mencionada tese:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa."

Portanto, as alegações do agravante acerca de violação ao item 4.3 da tese acima descrita, relacionadas ao fato de que houve constrição patrimonial em 27/03/2019 decorrente de penhora via Bacenjud - o que, em tese, poderia suspender a fluência do prazo prescricional - não tem o condão de afastar a conclusão sobre a ocorrência da prescrição do caso em tela, pois tal constrição se deu após a finalização do prazo prescricional (ocorrido em 09/04/2018), conforme relatado no excerto acima.

Neste diapasão, alterar a conclusão da Corte Julgadora, soberana na análise dos documentos constantes nos autos, de que ocorreu a prescrição intercorrente - desde a ciência do fisco sobre ausência de bens disponíveis, momento a partir do qual ocorreu a fluência do prazo prescricional - demandaria inevitável revolvimento de fatos e provas, o que não se admite pela via do recurso especial, nos termos da Súmula 07/STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”).

A título ilustrativo:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO INATACADO. DEFICIÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACÓRDÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Conforme entendimento sedimentado na Súmula 283 do STF, não se conhece de recurso especial quando inexistente impugnação específica a fundamento autônomo adotado pelo órgão judicial a quo.

3. A conformidade do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.340.553/RS, segundo a qual a intimação do exequente sobre a não localização de bens penhoráveis é pressuposto para o início da contagem do prazo de um ano de suspensão do processo e, findo esse, da prescrição intercorrente, enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

4. A revisão do acórdão recorrido na parte em que atribui à maquina judiciária a responsabilidade pela paralisação do processo pressupõe, in casu, reexame de prova, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.655.010/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 3/2/2025.)"

Assim, adotando-se os mesmos marcos temporais lançados no acórdão, mister a constatação de que a decisão se alinha com a tese firmada no âmbito do RESP Repetitivo nº 1.340.553/RS, estando configurada a prescrição intercorrente.

Ante o exposto, diante da impossibilidade de reanálise acerca dos marcos temporais adotados para o cômputo da prescrição intercorrente na espécie, e em tendo sido corretamente aplicada à hipótese o teor das teses firmadas no âmbito dos Temas Repetitivos 566 a 571/STJ, de rigor a manutenção da decisão monocrática proferida pela Vice-Presidência do TJPA (ID 23714765) de negativa de seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do Código de Processo Civil.

Tudo somado,
voto pelo desprovimento do agravo interno
, com a advertência de que
a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, poderá ensejar a condenação por litigância de má-fé
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará - Relator

Belém, 22/05/2025